Tribunal: TJPA
Processo: 0810012-78.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810012-78.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ITONIR APARECIDO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO JUIZ. NÃO RECONHECIMENTO DE EFEITO INTERRUPTIVO RECURSAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

1.

Há teratologia na decisão judicial que não reconhece o efeito interruptivo recursal dos embargos de declaração conhecidos, vale dizer, não foi inquinado de protelatório e teve regular tramitação, pelo que a contagem do prazo recursal para eventual interposição de apelação é da data da sentença que decidiu os primeiros embargos aclaratórios e não da sentença primeva da ação civil pública, eis que aplicável a regra do caput do art. 1.026, do CPC, que impõe o efeito interruptivo do prazo para a interposição de recurso.

2.

Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 08 de novembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
ITONIR APARECIDO TAVARES
, com fulcro no artigo 1.º da Lei nº 12.016/09, em face de ato praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ
.

O impetrante combate decisão judicial que entende teratológica, decorrente da ordem do magistrado para retirar, na ótica do impetrante, ilegalmente, o efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos pelo impetrante nos autos do processo n.º 0006557.312018.814.0026, contrariando ao disposto nos

art. 1.026 do CPC jurisprudência, situação que afetará a contagem do prazo para a interposição de apelação.

Refere que, após a prolação da sentença de mérito (publicada em 09.09.2020) e a oposição de embargos de declaração devidamente conhecido pelo juízo impetrado (decisão publicada em 23.09.2020), o magistrado analisou o segundo embargos de declaração, decidindo que o prazo para apelação começou a correr da primeira sentença – publicada

em

09.09.2020,

desconsiderando

os

dois

embargos

de

declaração opostos,

inclusive

aquele

que

fora

conhecido,

cuja

intimação

do

impetrante

em 05.10.2020 com a carga dos autos.

Assevera que prevalecendo essa medida, o processo transitará em julgado e, em tese, sequer caberá apelação, repercutindo em prejuízos em graves prejuízos ao impetrante por se tratar de sentença que determinou a suspensão de direitos políticos, sendo o autor candidato a prefeito do Município de Jacundá.

Assim, requer a concessão de liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09 para o fim de que seja determinada a atribuição do efeito interruptivo

aos dois embargos

de

declaração opostos pelo impetrante nos autos do processo nº 0006557-31.2018.814.0026, determinando-se o prosseguimento do feito regularmente e processamento de apelação interposta até 27.10.2020;

Em caráter subsidiário, pugna pela concessão de medida liminar no

sentido de se restabelecer

o

efeito

interruptivo

aos

embargos

de

declaração que

gerou

a

decisão

publicada

em

23.09.2020,

no

processo

nº 0006557-31.2018.814.0026,

hipótese

em

que

o

prazo

final

para

apelação

é

o

dia

15.10.2020, para também o feito seguir regularmente;

Ao final, seja julgado totalmente procedente o presente Mandado de Segurança para confirmar a medida liminar concedida.

Em decisão interlocutória, defiro a liminar quanto ao pedido subsidiário de contagem do prazo da sentença dos primeiros embargos de declaração que foram conhecidos (ID 3781699).

O impetrante apresentou petição pleiteando a retirada de sigilo e juntou documentos.

Houve indeferimento da juntada de documentos após a impetração.

O Município de Jacundá apresentou manifestação indicando ser parte na lide principal e possui interesse a defender em juízo, pleiteando a juntada desta.

Menciona que o impetrante prestou informações inverídicas ao PJe, para burlar o sistema e não identificar a presença de prevenção da digníssima Desembargadora DIRACY NUNES ALVES para funcionar o processo e, ainda, apontou polo ativo e passivo pessoas distintas e, depois de efetivada a distribuição sem prevenção, pediram a correção.

Refere que, na ação de improbidade administrativa, o Juízo de Jacundá decretou a indisponibilidade dos bens do impetrante, tendo sido manjado agravo de instrumento, distribuído a Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves – processo n.º 0809163-77.2018.8.14. 0000.

Nesse sentido, entende que a distribuição do mandado de segurança ofendeu o postulado do Juiz Natural, em decorrência da prevenção da relatora Desa. DIRACY NUNES ALVES, gerando violação ao artigo 5º, LIII, da CF/88; artigos 64, parágrafos 1º, 2º e 3º e 951, do CPC/2015 e artigo 116 e 117 do RITJPA, pugnando, assim, pela redistribuição da ação.

Alternativamente, requer a aplicação do artigo 485, IV, do CPC, por ausência do colegitimado no polo passivo, o que acarreta a perda da eficácia da medida liminar, e a decretação da extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual de constituição válida do processo.

Em despacho, determinei a intimação do impetrante para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos eventuais fatos novos informados.

O Município apresentou petição indicando fato novo, consubstanciado na ordem de Busca e Apreensão dos autos n.º 0006557.312018.814.0026, em razão de a advogada do impetrante ter feito carga dos autos, no dia 06/10/2020 e até a presente data não os devolveu.

O impetrante apresentou manifestação indicando a inexistência de prevenção entre recurso e mandado de segurança, levando em conta que a prevenção por conexão/continência entre ações autônomas (CPC, art.54-59), e a prevenção entre recursos ligados a um mesmo feito (CPC, 930, parágrafo único), pelo que defende que não andado de Segurança (ação autônoma) e Recurso.

Enfatiza a ausência de litisconsórcio passivo necessário, sob argumento não há qualquer fundamento jurídico ou legal que aponte esta suposta obrigatoriedade, até porque o município foi habilitado nos autos de origem na qualidade de terceiro interessado, sendo o Autor da ação originário (MPPA) sido regularmente incluído no Polo passivo do Writ.

Assim, pugna pelo desentranhamento e desconsideração da petição do Município de Jacundá e, principalmente, considerando que o Município de Jacundá está claramente sendo utilizado para fins de pessoais para a intervenção no pleito eleitoral – o que ofende a impessoalidade e provavelmente incorre em algum tipo do artigo 11 da LIA – requer- se que seja remetida cópia dos presentes autos para a apuração criminal e de ato de improbidade do Prefeito Municipal de Jacundá/PA.

O Juiz da Comarca de Jacundá apresentou informações, destacando que a ação civil pública em desfavor do impetrante, por ato de improbidade e indisponibilidade dos bens foi julgada procedente para suspender os direitos políticos por 3 (três) anos e pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida como Prefeito Municipal.

Informa que o impetrante opôs embargos de declaração, no dia 15/09/2020, os quais foram conhecidos e julgados pela negativa de provimento.

Novos embargos foram opostos contra a sentença, em 30/09/2020, os quais foram julgados pela negativa de provimento.

Salienta que não há interrupção dos prazos recursais para parte, devendo ter como marco inicial para contagem de prazo para interposição de eventual recurso de apelação a publicação cuja matéria foi disponibilizada no DJE em 09.09.2020.

Assevera que o feito e encontram aguardando remessa ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Recuso de Apelação interposto no dia 06/10/2020.

Ressalta-se que os autos estavam com carga à Advogada do requerido, Dr.ª Jessica Oliveira Vaz, OAB/PA nº 21.773, desde o dia 06/10/2020, tendo sido devolvidos somente no dia 28/10/2020, pelo Advogado Ezequias Mendes Maciel, após determinação deste juízo pela Busca e apreensão do processo.

O impetrante peticionou a existência de fato novo, consubstanciado no recebimento do recurso de Apelação do peticionante em seu duplo efeito, determinando o encaminhamento ao RMP para contrarrazões para, em seguida, subir a esta Egrégia Corte de Justiça.

Assim, ja, com o acatamento da decisão liminar pelo impetrado, impõe-se que, após o prosseguimento regular do feito, ao final, seja confirmada a acertada liminar de vossa excelência, concedendo-se a segurança requerida.

Em decisão, proferi decisão de não estabelecimento de prevenção da

Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de teratologia na medida judicial que afastou a interrupção do prazo recursal, definida no art. 1.026 do CPC, aos dois embargos de declaração opostos pelo impetrante.

Nessa perspectiva, nota-se dos documentos colacionados aos autos, que o primeiro recurso de embargos de declaração foi conhecido e negado provimento (ID 3781699). Enquanto que, o segundo aclaratório, não foi conhecido ao fundamento de que seria protelatório (ID 3781698), sendo ressaltado pelo magistrado, ainda, que a contagem do prazo seria da data da sentença de fls. 297 dos autos principais.

Presente essa moldura, verifico que a medida ora impugnada pela via mandamental não considerou a possibilidade de interrupção do curso do prazo recursal a ambos os embargos de declaração opostos, resultando na plausibilidade do inconformismo do impetrante quanto ao pedido subsidiário para que a contagem fosse do primeiro aclaratório conhecido nos autos, mormente pelo que dispõe o art. 1.026 e parágrafos, do CPC.

É curial assinalar, a existência de entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de interrupção do prazo recursal diante de recurso protelatório, conforme se dessume de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO PARA O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes.

II - No caso dos autos, o v. acórdão, proferido nos últimos embargos de declaração conhecidos, foi considerado publicado em 23/09/2016, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 25/09/2016. Contudo, o apelo nobre somente foi interposto no dia 09/11/2016, quando já esgotado o prazo legal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando

não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso'

(AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.683.006/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1837503 / RS, Relator: Ministro Antônio

Saldanha Palheiro, Publicado: 13.10.2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem ou suspendem a fluência do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 66.718/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022).

III. No caso, contra o acórdão que negou provimento ao apelo da parte agravante, foram opostos Embargos de Declaração, em23/11/2020, os quais restaram conhecidos e rejeitados, por acórdão publicado em 10/02/2021. Em seguida, em 22/02/2021, o agravante opôs novos Embargos de Declaração, que, entretanto, não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 25/05/2021, terça-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.972.569/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Nesse sentido, considerando que o primeiro recurso de embargos de declaração foi conhecido e não provido, vale dizer, não foi inquinado de protelatório e teve regular tramitação, quer me parecer, obviamente, que a contagem do prazo recursal para eventual interposição de apelação é da data da sentença que decidiu os primeiros embargos aclaratórios e não da sentença primeva da ação civil pública, eis que aplicável a regra do caput do art. 1.026, do CPC, que impõe o efeito interruptivo do prazo para a interposição de recurso.

Neste particular, evidencia-se que a decisão é teratológica, ilegal, e traz prejuízo ao impetrante porque o impede, com a declaração de trânsito em julgado, o manejo de recurso no prazo que ainda sobejava e sobeja em razão do conhecimento dos primeiros aclaratórios, cuja contagem do prazo se a partir desta decisão (ou seja, da decisão que conheceu e negou provimento aos primeiros aclaratórios).

Assim, coerente com a posição jurisprudencial da Corte Superior, analiso os termos da postulação e verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da segurança

Diante do exposto e convergindo com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA PLEITEADA
,
para que seja atribuído efeito interruptivo ao primeiro recurso de Embargos de Declaração.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/11/2022